Tribunal: TJBA
Processo: 8044600-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044600-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OSLEAN RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): PAULO FERNANDO BACELLAR BITTENCOURT AGRAVADO: INSTITUTO BRB e outros Advogado(s):HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Jeremoabo/BA, por não envio da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) dentro do prazo fixado no Edital nº 01/2024. O Agravante sustenta que não conseguiu realizar o envio por falhas no sistema da organizadora e busca sua reintegração ao certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada falha no sistema justifica o não envio da FIC no prazo e afasta a eliminação do candidato; (ii) determinar se a posterior entrega do documento pode ser admitida à luz dos princípios da razoabilidade e isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula editalícia que estabelece prazo para envio da FIC é clara, objetiva e possui natureza eliminatória, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conforme os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital. A alegação de falha no sistema constitui fato impeditivo ao cumprimento da obrigação, cabendo à parte demonstrá-lo de forma robusta, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. A prova apresentada (print de tela) é insuficiente diante da confirmação de que 345 candidatos conseguiram enviar a FIC no mesmo período. O item 15.4 do edital, que menciona a atualização de dados constantes na FIC, refere-se apenas à manutenção de informações já prestadas, não autorizando o envio do documento fora do prazo inicial. A aceitação prévia e expressa das condições do edital implica a vinculação do candidato às suas regras, inviabilizando a rediscussão posterior de cláusulas não impugnadas tempestivamente, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não pode conduzir à mitigação de regra editalícia clara, sob pena de tratamento desigual entre candidatos em situação equivalente. Os precedentes apresentados não se aplicam ao caso concreto, pois envolvem situações de força maior devidamente comprovadas, o que não se verifica no presente agravo. A ausência de recurso administrativo tempestivo à banca examinadora reforça a preclusão da pretensão de reabertura do prazo para entrega do documento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044600-18.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OSLEAN RODRIGUES DA SILVA e como apelada INSTITUTO BRB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.